Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTELIONATO. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA CERCEATÓRIA. INCABÍVEL ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. A prisão temporária é medida judicial de natureza cautelar com caráter provisório e transitório e, no caso vertente, mostra-se necessária para a devida apuração dos fatos e da conduta criminosa do acusado.

2. Na via estreita e sumária do Habeas Corpus não é admissível análise de fatos e provas.

3. Ordem denegada